Tribunal: STF
Processo: Rcl 61765
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO TERMO FINAL PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Fernando Augusto Braga Dutra e outros contra despacho da minha lavra que, em função do trânsito em julgado, deixou de apreciar embargos de divergência opostos contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL. LEI 4.950-A/1966. ALEGADA AFRONTA À ADPF 149. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA SITUAÇÃO JURÍDICA DE SERVIDOR PÚBLICO. PARADIGMA CUJA APLICAÇÃO ESTÁ ADSTRITA AOS EMPREGADOS CELETISTAS. NATUREZA DO VÍNCULO JURÍDICO DOS RECLAMANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ASPECTOS FÁTICOS NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Alegam os embargantes erro material na certidão de trânsito em julgado, aduzindo que os embargos de divergência foram apresentados tempestivamente.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, o despacho ora embargado deixou de apreciar embargos de divergência opostos pelos reclamantes contra acórdão que negou seguimento à ação, em razão do trânsito em julgado certificado.



    Abstraído o trânsito em julgado do mencionado acórdão (doc. 107), verifica-se que os embargos de divergência cuja apreciação se pretende constituem recurso manifestamente incabível na espécie.



    Com efeito, nos termos do artigo 1.043 do CPC e do artigo 330 do RISTF, forçoso concluir que é inadmissível a oposição de embargos infringentes contra julgados de Turma ou de Plenário proferidos em sede de reclamação, ante a ausência de previsão expressa no Regimento Interno desta Corte.



    Assim, o posicionamento proferido pelo Pleno da Corte nos autos da Rcl 32.664AdT-ED-AgR-EDv-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 24/09/2020, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. (destaquei)



    Por oportuno, menciono, ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os embargos de divergência não são cabíveis contra acórdão proferido em reclamação, ante a ausência de previsão regimental (artigos 330 e seguintes do RISTF). 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 52.234 Agr-EDv-AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/10/2022)



    Ex positis, não havendo omissão ou contradição sanáveis por meio do presente recurso, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, por consequência, JULGO PREJUDICADA a petição nº 11449/2024. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente